Tribunal: TJDFT
Processo: 0702581-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0702581-57.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: S. C. C. REPRESENTANTE LEGAL: FREDERICO FREITAS DE CARVALHO DESPACHO Não obstante o endereçamento do pedido ao Desembargador ESDRAS NEVES, e à referência ao julgamento de apelação, verifica-se que há pendência de análise de agravo interno interposto contra decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário, fundada no rito dos repetitivos, que não se encontra abarcado nas exceções dispostas nas alíneas “c” e “d” do inciso I do artigo 110 do RITJDFT. Assim, indefiro o pedido de sustentação oral formulado pelo DISTRITO FEDERAL (ID 22724040). Retornem os autos ao Conselho da Magistratura para apreciação do agravo interno, pautado na 1a Sessão Extraordinária Virtual. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019